Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003997-59.2021
AGRAVANTE: CHERILYN KARINE FRITSCHE
AGRAVADO: JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO COLEGIADA DE SEGUNDO GRAU QUE CONCEDEU O REQUERIDO NO PRESENTE RECURSO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHERILYN KARINE FRITSCHE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE 1036435-49.2020.8.11.0041 distribuído por JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA, indeferiu o pedido de revogação da decisão que determinou a desocupação do imóvel localizado na Rua 09, Quadra 30, casa 33, Bairro Jardim Industriário II, Cuiabá-MT, ou seja, despejo da família do recorrente da residência em que vivem.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que, foi determinada a desocupação imóvel, objeto da ação de origem, sem contudo observar o óbice causado pela pandemia que assola o país - COVID-19/NOVO CORONAVIRUS -, inclusive, por se tratar de causa justa, foi instituído o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário e não se sabe ao certo quando a situação será normalizada.
Aduz que “DADA À SITUAÇÃO ATUAL, DE EMERGENCIAL CAUTELA DA SAÚDE PÚBLICA, NA QUAL A RECOMENDAÇÃO PREVENTIVA É O RECOLHIMENTO DOMICILIAR, POR CAUTELA DEVE-SE SUSPENDER, TEMPORARIAMENTE, OS EFEITOS DO PROVIMENTO LIMINAR”
Com estes argumentos, requer a imediata suspensão temporária do mandado de imissão na posse, “ENQUANTO PERMANECER A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Destaco que a parte recorrente já tinha apresentado o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000457-03.2021, que tinha objeto praticamente idêntico ao do feito atual, em face da mesma parte recorrida.
Enquanto no presente RAI no 1003997-59.2021 a parte almeja a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de revogação da decisão que determinou a desocupação do imóvel descrito, no RAI no 1000457-03.2021 a recorrente pediu a suspensão da decisão que deferiu o pedido de desocupação do imóvel descrito.
No dia 10.03.2021, em sessão de Plenário Virtual, a c. 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em voto de minha relatoria, assim fixou o dispositivo e a ementa do RAI no 1000457-03.2021
“Dispositivo.
Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para confirmar a liminar de ID no 73218485, suspendendo os efeitos da decisão que determinou o despejo em relação ao imóvel, objeto de discussão na ação de origem, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir do deferimento da medida em segundo grau.”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO VIA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE DESPEJO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 – SUSPENSÃO DA MEDIDA POR 60 DIAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública pela pandemia do COVID-19.”
Portanto, o pleito da agravante já fora parcialmente atendido, e, assim, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade a este recurso.
Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
Dessa forma, o presente recurso perdeu o seu objeto, em razão da decisão colegiada transcrita.
Dispositivo.
Diante do exposto, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, fundado no artigo 932, III do CPC, em razão deste restar prejudicado.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR